Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. AFASTADA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. MANTIDAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente. Por conseguinte, impõe-se a exclusão da valoração negativa da culpabilidade da recorrente.
2. Constatando-se que a ré ostenta condenações pretéritas, já transitadas em julgado, deve ser tida como possuidora de antecedentes.
3. Evidenciado que a acusada perpetrou a traficância em uma área residencial e, à época dos fatos, cumpria pena em regime aberto, mostra-se justificada a análise desfavorável da conduta social.
4. Em relação ao “quantum” de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
5. Recurso parcialmente provido.